Tribunal: TJDFT
Processo: 0735359-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0735359-61.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EUDA DE ALBUQUERQUE VITORINO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Euda de Albuquerque Vitorino em face da r. decisão (ID 205498169, na origem) que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial movida pelo Banco de Brasília S/A, cumpriu a ordem de penhora salarial emanada pelo eg. TJDFT no v. acordão prolatado no Agravo de Instrumento no 0752794-82.2023.8.07.0000 (ID 58326446, nos mencionados autos). A Recorrente deixou de recolher o preparo do recurso interposto, em razão de alegada hipossuficiência econômica. Indeferido o requerimento de gratuidade de justiça (ID 63922456), foi concedido o prazo de 5 (cinco) dias para o recolhimento do preparo recursal, sob consequência de não conhecimento do recurso. Contudo, o prazo legal decorreu sem que a Agravante cumprisse a determinação (IDs 64345782 e 64889078). Assim, não preenchido tal requisito de admissibilidade, torna-se inviável o conhecimento do recurso em razão da irregularidade formal apontada. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator